Tribunal: TJMT
Processo: 1067153-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067153-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IDALINA RODRIGUES ANTONELO - CPF: 029.607.431-48 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CESTA B EXPRESSO 4. CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO REFERENTE À CESTA B EXPRESSO 2. DIVERGÊNCIA ENTRE O SERVIÇO CONTRATADO E O EFETIVAMENTE COBRADO. ASSINATURA DE TERCEIRO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança de tarifa bancária somente é legítima quando há expressa contratação pelo consumidor, mediante contrato específico e com informações claras sobre os serviços contratados e respectivos valores.

2. Quando o banco apresenta contrato referente a serviço diverso do efetivamente cobrado (Cesta B Expresso 2 x Cesta B Expresso 4), com valores distintos e assinado por terceira pessoa sem procuração, resta configurada a cobrança indevida.

3. A restituição em dobro é devida quando não há engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Os descontos indevidos em conta corrente, por si só, não configuram dano moral
in re ipsa
, devendo ser analisado o caso concreto para verificar se houve efetiva lesão aos direitos da personalidade.

5. Recurso parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, mantendo-se a improcedência quanto ao pedido de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora por litigância de má-fé.

A recorrente, pessoa idosa e aposentada do INSS, alega que o banco recorrido efetuou descontos indevidos em sua conta salário referentes à tarifa denominada "CESTA B EXPRESSO 4", serviço que afirma não ter contratado. Sustenta que solicitou apenas a abertura de conta salário para recebimento de seus proventos, sem qualquer serviço adicional.

Em sua defesa, o banco recorrido apresentou um suposto contrato referente à "CESTA B EXPRESSO 2", com valor mensal de R$ 12,50.

Da análise dos autos, verifico que assiste parcial razão à recorrente.

Primeiramente, constato que o contrato apresentado pelo banco recorrido não se presta a comprovar a contratação do serviço objeto da presente demanda, por duas razões fundamentais:

1) O contrato refere-se à "CESTA B EXPRESSO 2", enquanto os descontos efetuados na conta da recorrente, conforme extratos bancários juntados aos autos, referem-se à "CESTA B EXPRESSO 4", com valores significativamente superiores;

2) O contrato não foi assinado pela recorrente, mas por terceira pessoa, sem que o banco tenha apresentado qualquer procuração que legitimasse tal assinatura.

Essa discrepância entre o serviço supostamente contratado e o efetivamente cobrado, somada à ausência de assinatura válida no contrato, evidencia a ilegalidade das cobranças efetuadas.

Ressalte-se que, nos termos da Resolução no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, a cobrança de tarifas pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido previamente autorizada/solicitada (art. 1o, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8o).

No caso em tela, não há prova da contratação específica dos serviços remunerados pela tarifa "CESTA B EXPRESSO 4", sequer sendo possível identificar quais são os referidos serviços, eis que o banco recorrido não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Ademais, a conta da recorrente foi aberta para recebimento de benefício previdenciário, sendo que a Resolução no 3.518/2007, alterada pela Resolução no 3.919/2010, veda às instituições financeiras efetuar descontos de tarifas pelo fornecimento de serviços bancários considerados essenciais a pessoas naturais.

Quanto à repetição do indébito, verifico que estão presentes os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC: (i) cobrança indevida; (ii) pagamento pelo consumidor; e (iii) ausência de engano justificável. A divergência entre o serviço contratado e o efetivamente cobrado, bem como a assinatura de terceiro no contrato, afastam a hipótese de engano justificável, configurando má-fé da instituição financeira.

Portanto, a recorrente faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, que totalizam R$ 908,00 (novecentos e oito reais), perfazendo o montante de R$ 1.816,00 (mil oitocentos e dezesseis reais).

No tocante ao dano moral, entendo que não restou configurado no caso concreto. Embora tenha havido cobrança indevida, não há nos autos elementos que demonstrem que os descontos tenham causado à recorrente constrangimento, humilhação ou abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que o simples desconto indevido em conta corrente, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o consumidor optou pelo pacote de serviços essenciais, que não há custo mensal, no entanto, a instituição financeira permaneceu realizando descontos na conta corrente, como também de título de capítulo e alerta SMS sem que houvesse a respectiva adesão.

2. A ausência de contratação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. As tarifas de saques e transferências que ultrapassam os limites de uso acobertados autorizam a cobrança efetuada pela instituição.

4. A mera cobrança indevida, sem outros elementos, não enseja o dever de reparação por dano moral.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o reembolso em dobro dos valores cobrados a título de OUROCAP – título de capitalização, tarifa de pacote de serviços e alerta SMS. (TR-MT, N.U 1064507-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – SEGUROS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 42, Parágrafo único do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1002107-81.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA. CONTRATO NÃO CARREADO AOS AUTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de cobranças indevidas oriundas de serviço não solicitado/contratado em conta bancária utilizada com a finalidade de receber aposentadoria.

2. Sustentando a consumidora que nunca solicitou o serviço cobrado, competia à instituição financeira comprovar a legalidade das cobranças efetuadas a título de “cesta benefic1”, nos termos do artigo 14, § 3.o c/c artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora à restituição do valor pago indevidamente.

4. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1013688-88.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCONTOS INDEVIDAS CONTA CORRENTE - TARIFA DENOMINADA “CESTA B.EXPRESSO / VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO / SAQUETERMINAL” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente, o que não se verificou nos autos.

2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais o mesmo desconhece.

3. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7. Inexistindo contrato autorizador das cobranças das referidas tarifas, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1001532-68.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Por fim, quanto à condenação por litigância de má-fé, entendo que deve ser afastada, uma vez que a recorrente apenas exerceu regularmente seu direito de ação, não se verificando qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Assim, à guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

1) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao serviço denominado "CESTA B EXPRESSO 4";

2) Determinar que o banco recorrido se abstenha de efetuar novos descontos a esse título na conta da recorrente;

3) Condenar o banco recorrido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 1.816,00 (mil oitocentos e dezesseis reais), que deverá ser atualizado pela taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso (artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.

4) Afastar a condenação da recorrente por litigância de má-fé;

5) Manter a improcedência quanto ao pedido de danos morais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025